Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016254-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), RODRIGO ORTEGA PEREIRA - CPF: 050.931.851-75 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E IRREGULARIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 506/STF. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus

impetrado
contra
decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração alega constrangimento ilegal em razão de fundamentos genéricos da prisão, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, nulidade do mandado de busca e apreensão, irregularidades na cadeia de custódia, impedimento de acompanhamento da diligência pelo paciente, ausência de elementos típicos do tráfico e aplicação do Tema 506/STF sobre descriminalização da posse de pequena quantidade de
cannabis
. Requereu-se a revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares
.

II. Questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a
medida extrema; (
ii
) averiguar se houve nulidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão e na cadeia de custódia das provas; (
iii
) definir se a conduta atribuída ao paciente configura posse para uso pessoal, à luz do Tema 506/ST
F
e
,
(
iv
) examinar se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de diferentes tipos de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, bem como na existência de registros criminais do paciente, o que evidencia risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

4.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas
–
maconha, pasta base de cocaína e cocaína – acompanhadas de materiais de fracionamento e dinheiro em espécie, são elementos objetivos que reforçam os indícios de tráfico, não sendo aplicável, neste momento, a tese firmada no Tema 506 do STF, que trata da posse de até 40g de
cannabis
para uso pessoal.

5.
A alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão por ausência de testemunhas e suposta atuação exclusiva da Polícia Militar não se sustenta na via do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória e por ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

6.
A ausência de acompanhamento da diligência pelo paciente não configura nulidade automática, pois o art. 245, §1o, do CPP
,
exige a presença do morador apenas “sempre que possível” e não há prova pré-constituída de cerceamento de defesa.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão foram corretamente afastadas com base em fundamentação idônea sobre a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, sendo incabível sua substituição no atual estágio processual.

8.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, na presença de elementos concretos que indiquem
periculum
libertatis
, é legítima a decretação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada na via mandamental.

IV. Dispositivo

9
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, especialmente em casos de tráfico com apreensão de drogas fracionadas e indícios de reiteração delitiva
.

2.
A ausência de testemunhas na diligência de busca domiciliar não gera nulidade automática, salvo comprovação de prejuízo concreto à defesa
.

3. A tese firmada no Tema 506 do STF sobre a descriminalização da posse de
cannabis

não se aplica a casos que envolvam múltiplos entorpecentes, indícios de mercancia e quantidade fracionada.

4. A via do
habeas corpus
não comporta análise probatória aprofundada sobre eventual usurpação de função ou irregularidades na cadeia de custódia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 243, §1o e §7o; 245, §1o; 282; 310, II; 319; 563. Lei 11.343/2006,
arts
.
28, 33, caput, e 40, III
. CF/1988, art. 5o, LXI e LXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 914.409/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
04.09.2024;

STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
03.11.2020;

STJ, HC n. 476.482/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019;

TJMT, N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
DJe
14.02.2025;

TJMT, N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Juanita

Clait
Duarte,
DJe

06.06.2025;

TJMT, N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
30.05.2025;

TJMT, N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
16.05.2025;

TJMT, N.U 1004278-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
28.03.2025;

TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
DJe
18.10.2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016254-77.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS
PACIENTE: RODRIGO ORTEGA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado
, com pedido liminar,
em favor de
Rodrigo Ortega Pereira

contra ato comissivo do
Juízo
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Jaciara
/MT

que, no
s autos
no
1001392-71.2025.8.11.0010
,

converteu
a prisão em flagrante
em preventiva, pela prática, em tese, do
s
crime
s
de tráfico de drogas

(
id.
287847370
).

O
impetrante sustenta
haver constrangimento ilegal, à medida que
:

1) a
prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos;

2) o
paciente faz jus à aplicação
de medidas cautelares diversas
;

3) o
mandado de busca e apreensão é nulo por ausência de individualização do local e desvio de finalidade, violando o art. 243, §1o, do CPP;

4) a
diligência foi executada pela Polícia Militar, sem participação da Polícia Civil, configurando usurpação de função pública;

5) houve
quebra da cadeia de custódia, inclusive com lacre violado e ausência de lavratura de auto circunstanciado com testemunhas, conforme art. 243, §7o, do CPP;

6) o
paciente foi impedido de acomp
anhar a busca em sua residência
;

7) a
quantidade de droga apreendida (34g de maconha) e a inexistência de elementos típicos do tráfico indicam posse para consumo pessoal, não tráfico;
8) a
conduta está descriminalizada à luz da tese firmada pelo STF no RE 635659 (Tema 506), que reconheceu a
abolitio criminis
para posse de até 40g de
cannabis
;

9) a
manutenção da prisão viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Requer

a concessão da ordem para
que a prisão
preventiva seja revogada,
com
ou sem
a imposição de
medidas
cautelares
alternativas
a prisão
(id.
287840894
).

O pedido liminar

foi indeferido (id.
288072854
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça
,
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Rosana Marra

(id.
293996398
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme narra o Boletim de Ocorrência no
2025.
152324
, n
o dia
15
.05.2025
,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa do paciente, oriundo de ordem judicial expedida nos autos no 1001251-52.2025.8.11.0010, ele foi preso em flagrante delito
pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Eis as substância
s
ilícitas encontradas
pela Polícia Milita
r
na residência do paciente:

“(...)
5

PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA

ANÁLOGA À MACONHA, EMBALADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE PESANDO CERCA DE 34 GRAMAS; 6.

2 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE TRITURADA, PESANDO CERCA DE 13 GRAMAS;

7. 1 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE EM PEDRAS, PESANDO CERCA DE 6 GRAMAS;

8. 1 PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CO
CAÍNA, PESANDO CERCA DE 1 GRAMA (...)”
(id. 194100559 – autos no 1001392-71.2025.8.11.0010)

Na audiência de custódia realizada em
15
.05.2025,
o juízo singular
homologou a prisão em flagrante do paciente,
convertendo-a em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime,

notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório administrativo n. 2025.13.49660 e

termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do autuado RODRIGO

ORTEGA PEREIRA, a Polícia Militar dirigiu-se a residência informada, oportunidade em que lograram êxito em encontrar celulares,

05 (cinco) porções de maconha, embaladas em plástico transparente, 02 (duas) porções de basta base triturada, 01 (uma) porção de

pasta base em pedras, 01 (um) papelote de cocaína, plástico filme
e dinheiro.

A representação formulada anteriormente, a fim de ser autorizada a busca e apreensão domiciliar, indicava que o local era utilizado

para o tráfico de drogas nesta Comarca de Jaciara/MT.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da

prisão preventiva do autuado RODRIGO ORTEGA PEREIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição

dos atos nocivos.
(...)

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da

prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
(...)

Nota-se, ainda, que o autuado RODRIGO ORTEGA PEREIRA possui registros criminais, inclusive, demonstrando assim,

risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar

(Enunciado
Orientativo
da Turma de Câm
aras Criminais Reunidas n. 06). (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no

inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE
RODRIGO ORTEGA PEREIRA EM PRISÃO

PREVENTIVA.
(
...)”
(id. 194134051 – autos no 1001392-71.2025.8.11.0010)

No dia 02.06.2025 foi distribuído o Inquérito Policial sob o no 1001572-87.2025.8.11.0010.

Na mesma data, a autoridade policial apresentou o relatório final (id. 196073535 – IP no 1001572-87.2025.8.11.0010).

Em 06.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente:

“
(...)
Consta do caderno informativo que, em 15 de maio de 2025, por volta das

06h, na residência situada na Rua Caiçara, n. 1541, Município de Jaciara, nesta Comarca,

RODRIGO ORTEGA PEREIRA adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a

consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, conforme laudo de ID 196073529.
(...)

Inclusive, foi constatado que os entorpecentes localizados estavam

acondicionados individualmente no interior de saquinhos plásticos transparentes,

indicando que RODRIGO utilizava a residência como ponto de venda de entorpecentes na

região.
(...)

Diante do exposto, denuncio RODRIGO ORTEGA PEREIRA, como

incurso no art. 33, “caput”, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, requerendo o

recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente

resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o

interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.
(
...)”
(id. 196746738 – IP no 1001572-87.2025.8.11.0010)

Em decisão do dia 06.06.2025, o juízo
a quo
determinou a notificação do paciente, para oferecer defesa preliminar (id. 196772355 – IP no 1001572-87.2025.8.11.0010).

Na data de 11.06.2025, o impetrante foi intimado, por impulso oficial, para manifestar em favor do paciente nos autos do IP (id. 197202258
– IP no 1001572-87.2025.8.11.0010).

Na hipótese, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, uma vez que foi preso em flagrante com 01 (uma) unidade de cocaína acondicionada em papelote [pesando cerca de um grama]; 05 (cinco) unidades de maconha acondicionadas em plástico transparente [pesando
cerca de 34
gramas];
02 (duas)
porções
de pasta base trituradas [pesando cerca de treze gramas]; 01 (uma) unidade de pasta base em porção de pedra [pesando cerca de seis gramas]; 01 (um) celular da marca Samsung; 02 (dois) celulares da marca Motorola;
01 (um) celular da marca Apple;
62.000,00 (sessenta e dois mil) em espécie de lira italiana; 1.000,00 (mil) em espécie de cruzeiro; 20,00 (vinte) em espécie de peso cubano
,

bem como
que a busca e apreensão autorizada judicialmente ocorreu por haver indícios de que a residência do paciente era utilizada para o tráfico de drogas.

Outrossim
, o juízo singular
evidencia
que o paciente possui registros criminais [
Relatório de Antecedentes Criminais id. 194103285 – autos no 1001392-71.2025.8.11.0010
], o que se traduz em um fator concreto apto a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Sobre o tema, segue julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GERENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
sob pena
de mantença da deliberação pelos próprios fundamentos.

2.
São suficientes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão provisória do paciente, pois
contextualizaram, em elementos concretos dos autos, o periculum
libertatis
.

3.
Embora não apreendida quantidade tão elevada de drogas
, o
suposto envolvimento do acusado com a gerência do comércio de substâncias ilícitas e os seus antecedentes
(inclusive duas sentenças condenatórias proferidas há poucos meses) indicam o efetivo risco de reiteração delitiva e afastam o constrangimento ilegal invocado.

4. Dadas
as
apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e bastante, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

5.
Agravo regimental não provido.”
(STJ,
Ag
Rg
no HC n. 914.409/MG, Relator
Ministro Rogerio
Schietti
Cru
z, Sexta Turma,
DJe
04.09.2024
)

Assim, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública
.

Pelas mesmas razões, presentes os requisitos da prisão preventiva, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (STJ, HC n. 619.629/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 03.11.2020).

Na mesma linha, este e. TJMT decidiu que
“não houve afronta aos
princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade
, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos.”
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal –
DJe
14.02.2025).

Quanto à suposta nulidade da diligência de busca e apreensão decorrente da ausência de testemunhas na lavratura dos respectivos autos, consoante dispõe o art. 243, §7o, do Código de Processo Penal, observo que, conquanto a previsão legal recomende a presença de duas testemunhas, a ausência dessas não implica
nulidade automática, sobretudo diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, para a caracterização de nulidade por vício formal, é imprescindível a comprovação de prejuízo, nos moldes do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não se verifica na espécie.

Outrossim
, eventual irregularidade nesse aspecto demandaria dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

No mesmo sentido, registro o seguinte julgado:

“(...)
5
. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração efetiva de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. (...)”
(N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Relatora
Desa
.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal,
DJe
06.06.2025)

“(...) As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa, o qual não foi demonstrado no caso em análise, considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação. (...)”
(N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
30.05.2025)

No que se refere à alegação de que o paciente teria sido impedido de acompanhar a diligência de busca domiciliar, tal tese também não comporta acolhimento.

Isso porque o art. 245, §1o, do Código de Processo Penal dispõe que a presença do morador, ou de pessoa da família, deve ser assegurada
“sempre que possível”
, não se tratando, portanto, de exigência absoluta.

Ademais, inexiste nos autos prova pré-constituída de que houve, de fato, qualquer cerceamento nesse sentido, tampouco demonstração de que a diligência foi conduzida de forma arbitrária ou desprovida de controle judicial.

Assim, ausente comprovação de má-fé ou de efetivo prejuízo, não se vislumbra a nulidade apontada.

Com efeito, trata-se de alegação que, a par de demandar aprofundado exame probatório, mostra-se incabível de ser enfrentada na via estreita do
habeas corpus
.

Noutra senda, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que
“a manutenção do paciente no cárcere encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (...)”
(TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal –
DJe
18.10.2024).

Por outro lado, a
alegação de que o paciente responde apenas a
TCOs
por posse de droga

para uso próprio não fragiliza os elementos objetivos constantes do auto de prisão e dos documentos

que o acompanham, tampouco elide o risco concreto à ordem pública apontado na decisão
combatida.

De igual modo, a suposta ilegalidade do cumprimento do mandado de

busca e apreensão – por alegada usurpação de função investigativa pela Polícia Militar – demanda

dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, notadamente porque o

mandado foi expedido por autoridade judicial e cumprido com base em decisão regularmente

proferida.

Nada obstante,
“a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela

Polícia Militar,

no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia

judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser

realizadas

pela Polícia Militar”

(STJ, HC no 476482/SC, Relatora Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
21.
0
2.2019).

A análise de eventual nulidade do procedimento probatório demanda a

oitiva de testemunhas, análise de documentos e apuração da regularidade formal e material da

diligência, o que foge aos limites da cognição sumária própria da presente fase processual.

No mesmo sentido, a alegação de que a quantidade de entorpecentes

apreendida se compatibilizaria com o uso pessoal também demanda aprofundamento probatório,

incompatível com a via mandamental eleita, sendo certo
que tal aspecto será devidamente apreciado

no curso da instrução penal, com o crivo do contraditório.

Não bastasse, a invocação de tese descriminalizadora firmada pelo STF no

Tema 506, não socor
re a pretensão defensiva, pois
o

presente caso extrapola
os marcos
fáticos ali estabelecidos, uma vez que envolveu diversas

substâncias, em variedade típica da mercancia ilícita, com material de fracionamento e indícios de

tráfico que afastam, nesta fase, a aplicação da figura do art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, insta destacar os seguintes julgados de minha relatoria:

“(...)
6
. A quantidade de entorpecente, embora pequena, não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo quando há indícios de destinação mercantil e reiteração criminosa, afastando a incidência da presunção de atipicidade relativa firmada no Tema 506 do STF.

7. A alegação de uso pessoal demanda exame aprofundado de provas e, portanto, não comporta análise na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJMT.
(
...)”

(N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

“(...)
3
. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre a natureza da droga apreendida ou eventual descaracterização do crime de tráfico, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da apreensão de entorpecentes fracionados, prontos para comercialização.
(...) A via do habeas corpus não comporta discussão sobre a natureza da droga apreendida ou a desclassificação do delito, por demandar dilação probatória.
(
...)
”
(N.U 1004278-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Assim, ausentes ilegalidades ou abusos na atuação da autoridade coatora e não sendo demonstrada qualquer teratologia ou flagrante constrangimento ilegal, impõe-se a preservação da medida constritiva como forma de assegurar a ordem pública, nos limites da legalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025